Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-39.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005288-39.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 035.972.871-58 (RECORRENTE), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO COM DADOS INCOMPLETOS. ASSINATURA DIVERGENTE. DISPENSA DE PERÍCIA TÉCNICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática para reconhecer a inexigibilidade do débito, bem como o direito ao recebimento de indenização por danos morais, alegando a agravante que nunca estabeleceu negócio jurídico com a agravada.

2.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, a reclamada junta proposta de cadastro, apresentado clara divergência na assinatura que dispensa a realização de perícia técnica.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. Nos termos da Súmula n. 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
.

5. Decisão monocrática reformada.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto por
JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES,
em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado, interposto, mantendo a improcedência dos pedidos da petição inicial.

Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão monocrática ao argumento de que não foi comprovada a origem da dívida, dada a divergência nas assinaturas colacionadas nos documentos apresentados, requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade do débito e para que o agravado seja condenado a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023